Tribunal: TCU
Processo: 017.572/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5334/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.572/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adao Rogerio Xavier Silva (XXX.599.822-XX); Ana Beatriz de Assis Souza (XXX.238.382-XX); Emerson Silva Costa (XXX.807.802-XX); Izabela Alves da Silva (XXX.873.132-XX); Jeissyane Furtado da Silva (XXX.899.972-XX); Karoline da Silva Chagas (XXX.648.742-XX); Nadia Batista Vieira (XXX.976.702-XX); Renata Duarte de Oliveira Freitas (XXX.958.604-XX); Taiana de Souza Santos (XXX.818.102-XX); Tamila Maiane Silva do Nascimento (XXX.713.352-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.